Tribunal: STF
Processo: ARE 1410513
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração em Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Execução de alimentos. Maioridade civil. Renúncia aos alimentos. Embargos de declaração acolhidos.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. O acórdão embargado deixou de analisar o pedido de substituição da genitora da ora embargante do polo passivo, ante a sua maioridade civil, e a homologação da renúncia dos alimentos pretéritos.



    5. É de se reconhecer a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para homologar a renúncia à prestação alimentícia, incluídos os alimentos pretéritos não pagos.